Tribunal: TJMT
Processo: 1018871-15.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018871-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), GRAOPLAST AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 92.186.139/0001-90 (AGRAVANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (AGRAVADO), JOAO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (AGRAVADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (PROCURADOR), JOAO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (PROCURADOR), SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A - CNPJ: 02.249.772/0001-97 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE GERALDO DEMETRIO FACCIO (AGRAVANTE), MARIA INES FACCIO DEMARCO - CPF: 360.891.250-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LARIETE TERESINHA MATTJIE - CPF: 409.646.040-00 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – VERBA HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL – POSTERIOR ACORDO SEM A PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO –PAGAMENTO POR ATUAÇÃO NO FEITO – DIREITO NÃO CONVENCIONADO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier
,
portanto trata-se de uma faculdade do advogado, e não uma imposição
(
Lei n. 8.906/1994).

Celebrado acordo entre as partes, sem a participação do advogado, cabível a execução da verba honorária, não atingida pela transação
(AgInt no REsp 1375645/Sp).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, na Ação n. 0000250-07.2008.8.11.0055, rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença da executada Graoplast Agropecuária Ltda. (ID. 93548355).

Os agravantes alegam equívoco do juízo de origem ao rejeitar a Impugnação para a correta mensuração dos honorários de sucumbência.

Aduzem que firmaram contrato de financiamento instrumentalizado pela Cédula de Crédito Bancário n. 097/04-0016-0 (fls. 55/58) datada de 07/12/2004, denominada ‘Abertura de Crédito em Conta Corrente – Giro Amazônia com Garantia Fidejussória’, de R$500.000,00, com vencimento em 08/06/2005.

Sustentam que realizaram acordo extrajudicial do débito, no entanto não mencionaram a verba honorária devida aos advogados insurgentes, conforme previsão na Cláusula Nona, o qual foi devidamente homologado.

Ressaltam que o processo ficou suspenso até 29/04/2022, ocasião em que foi recebido o Cumprimento de Sentença dos honorários e apresentada a Impugnação.

Arguem que, diante disso, os advogados formularam pedido de Cumprimento de Sentença referente aos respectivos honorários, sendo entregue tabela de cálculo atualizada no total de R$9.666.796,81 sob a justificativa de que no despacho inicial foi estabelecida a verba sucumbencial.

Destacam que o entendimento do STJ sobre a matéria é de que, se houve acordo, não mais subsistem os honorários fixados na Execução, até porque não há sucumbência nesse caso.

Pugnam pela reforma do
decisum
para que sejam definidos os honorários sucumbenciais em 1% do montante original da dívida (R$160.862,00).

Subsidiariamente, pleiteiam o reconhecimento dos honorários sobre o proveito econômico obtido pelas partes na importância de R$246.503,31.

Na contraminuta, os agravados suscitam preliminar de deserção por ausência de prova do preparo recursal (ID. 146816673).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, na Ação de Execução de Título Judicial, rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença da executada/agravante Graoplast Agropecuária Ltda. (ID. 93548355).

Na contraminuta,
os agravados suscitam preliminar de deserção.

Porém, conforme certidão de ID. 152045688, foi efetuado o preparo em dobro ante a comprovação fora do prazo.

Posto isso,
rejeito a preliminar
.

Extrai-se dos autos principais que em 22/01/2008 o Banco da Amazônia S.A.
ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000250-07.2008.8.11.0055 contra os ora agravantes, sendo
arbitrados no despacho inicial honorários de 10% sobre o valor da causa (ID. 58009208, fl. 80).

Posteriormente, em 28/12/2021, as partes celebraram acordo em que ficou estabelecido o seguinte:

CLÁUSULA NONA
–
RESSALVA:

Não serão objetos desta transação:

a) Em razão da impossibilidade de consenso acerca do valor final a título de
pagamento dos honorários advocatícios aos advogados do Basa,
o presente acordo
NÃO
engloba a referida parcela, mormente a qual o Fundo dos Advogados e/ou Patronos deverão ingressar com as medidas judiciais cabíveis;

b) Os patronos do Grupo Sementes Nova Fronteira, ressalvam, nesta oportunidade, que não serão objeto desta transação os honorários contratuais que lhe são devidos única e exclusivamente por Sementes Novos Fronteira, comprometendo-se, porém, a manter o BASA isento e a salvo de qualquer cobrança a esse título.

Os agravantes anexaram o Termo de Acordo (ID. 73221443), no qual, contudo, não foram incluídos os agravados, advogados que atuaram no processo desde o início representando o Banco da Amazônia.

Estes, por conseguinte, requereram o Cumprimento de Sentença dos honorários advocatícios consoante fixado no despacho inicial, atualizado em aproximadamente R$966.679,68 (ID. 7367074).

Em 17/01/2022 o juízo de origem homologou o inteiro teor do ajuste, recebeu o pedido de Cumprimento de Sentença de honorários e mandou intimar a parte executada para o pagamento nos termos do art. 513, § 2º, do CPC (ID. 73735008).

A agravante Graoplast Agropecuária ingressou com Impugnação sob o argumento de que, em síntese, o processamento do Cumprimento de Sentença deveria se dar em autos apartados, e de que a realização de acordo afasta a sucumbência, não havendo nenhum vínculo com o despacho inicial, o que, todavia, foi rejeitado pelo juízo
a quo
(ID. 93548355).

O §1º do art. 24 da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil) enuncia que “
a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado,
se assim lhe convier
” (sem grifos no original). Portanto, a Execução nos próprios autos consiste em
faculdade
do advogado, e não em obrigação.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ADVOCACIA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO ENTRE AS PARTES, ASSISTIDAS PELOS RESPECTIVOS CAUSÍDICOS, PONDO FIM AO LITÍGIO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, INCLUINDO OS VALORES DISCUTIDOS EM AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO COM EXTINÇÃO DO PROCESSO. PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO CREDOR DA SUCUMBÊNCIA OMITIDA, SEM EXPRESSAR QUALQUER RESSALVA E REQUERENDO A HOMOLOGAÇÃO DO AJUSTE. AQUIESCÊNCIA DO PROFISSIONAL CARACTERIZADA (LEI 8.906/94, ART. 24, § 4º). POSTERIOR PRETENSÃO DE EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS NA AÇÃO MONITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA BOA FÉ E DA LEALDADE PROCESSUAIS (CPC, ART 5º). EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Conforme o art. 24, § 4º, da Lei 8.906/94, não são afetados os honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, nos casos em que firmado acordo pelo cliente com a parte contrária, à revelia do patrono judicial. A previsão legal põe a salvo os direitos do advogado contra eventual deslealdade do cliente, ou seja, daquele contratante que tenha firmado acordo com o adversário, sem dar conhecimento ao patrono contratado, preterindo-o, após valer-se dos serviços desse profissional liberal. Para tanto, requer a "aquiescência do profissional" para com o acordo, pois, com isso, não haverá como ser o advogado prejudicado pelo cliente desleal, infiel, aproveitador.

2. Por outro lado, se o acordo a ser homologado judicialmente, omisso quanto aos honorários sucumbenciais, tem a participação do advogado credor dessa verba e este não faz qualquer ressalva acerca de seu direito, ao requerer, em nome da parte, a homologação do ajuste, tem-se caracterizada a aquiescência do profissional a que alude a regra do Estatuto da Advocacia.

3. Nessa linha de intelecção, homologado o acordo, a subsequente pretensão de execução dos honorários sucumbenciais não merece acolhida, pois, além de violar o referido artigo legal, também acarretaria claro desprestígio e desatenção ao princípio da boa-fé processual, o qual deve nortear o comportamento de todas as partes envolvidas em qualquer litígio e de seus respectivos patronos (CPC, art. 5º).

4. Agravo interno parcialmente provido para reconsiderar, em parte, a decisão agravada e, em novo exame do feito, na parte reconsiderada, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial.
(STJ, 4ª Turma, AgInt no EAREsp 1.636.268-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. Acd. Min. Raul Araújo, julgamento em 24/08/2021).

Necessário ressaltar que os agravados têm interesse direto em postular o Cumprimento de Sentença, já que não foram incluídas as verbas honorárias a eles devidas, e como bem mencionado na decisão recorrida, não ficou demonstrado qualquer obstáculo ao andamento processual.

Nesse sentido

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. APELAÇÃO. DESISTÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO IMPUGNADA. TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS ADVOGADOS CREDORES DA VERBA HONORÁRIA. HONORÁRIOS DEVIDOS.
DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a desistência do recurso provoca o trânsito em julgado da decisão por ele impugnada.
2.Celebrado acordo entre as partes, sem a participação do advogado, cabível a execução da verba honorária, não atingida pela transação
.Precedentes.3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1375645/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgamento em 17/09/2019, DJe de 20/09/2019).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022